Tribunal: STF
Processo: HC 86566
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE PROMOÇÃO OU FACILITAÇÃO DE FUGA DE
PESSOA LEGALMENTE PRESA OU SUBMETIDA A MEDIDA DE SEGURANÇA
DETENTIVA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA: IMPOSSIBILIDADE DE SER
RECONHECIDA COMO AGRAVANTE OU CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.
        A violência
exercida contra pessoa, prevista no § 2º do artigo 351 do Código
Penal é punível a título de concurso material com o crime descrito
no caput do artigo, por constituir figura delitiva autônoma. Descabe
 considerá-la como agravante ou circunstância judicial.
        Ordem
concedida.